Tribunal: TJDFT
Processo: 0000487-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0000487-44.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOCENCIO MARTIRES COELHO APELADO: CRISTALMAIS BRASILIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 25587459). Expeça-se ofício ao Banco do Brasil S/A para que transfira os valores depositados na conta judicial (ID 9266766) para a conta informada na petição de ID 25727278. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator